Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-03.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14239 - Gratificação de Condição Especial de Trabalho
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800007-03.2025.8.14.0006

APELANTE: LUCELI ALMEIDA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800007-03.2025.8.14.0006

RECORRENTE: LUCELI ALMEIDA GOMES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL (GAE). ATUAÇÃO EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E EM UNIDADE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.176/2005. NORMA AUTOAPLICÁVEL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica Municipal – Enfermagem contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, na qual pleiteava a implantação da Gratificação de Atividade Especial (GAE), prevista no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, bem como o pagamento das parcelas retroativas. A autora alegou exercer suas atividades em unidade de urgência e emergência e em unidade vinculada ao Programa Saúde da Família, hipóteses contempladas pela legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a servidora comprovou o exercício de atividades em unidade de saúde abrangida pelo art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, apto a ensejar a percepção da Gratificação de Atividade Especial; e (ii) estabelecer se a concessão da gratificação depende de regulamentação infralegal ou se a norma municipal possui eficácia autoaplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 2.176/2005 prevê a Gratificação de Atividade Especial para servidores que exerçam atividades de saúde em unidades de internação, urgência e emergência, hemoterapia, atenção psicossocial, notificação, captação e distribuição de órgãos, bem como em atividades relativas ao Programa Saúde da Família.

4.

A apelante comprovou o exercício de suas funções como técnica de enfermagem na UE/UPA do PAAR, unidade enquadrada como serviço de urgência e emergência, além de atuação em unidade vinculada ao Programa Saúde da Família.

5.

A Gratificação de Atividade Especial possui natureza propter laborem, sendo suficiente a demonstração do exercício funcional em unidade expressamente abrangida pela legislação para caracterizar o direito à vantagem.

6.

A prova documental referente ao local de lotação e às atribuições inerentes ao cargo demonstra o preenchimento dos requisitos legais, não sendo necessária comprovação adicional das atividades ordinárias próprias da função exercida na unidade de saúde.

7.

A Lei Municipal nº 2.176/2005 estabelece beneficiários, hipóteses de incidência, requisitos e critérios remuneratórios da gratificação, revelando-se norma autoaplicável e dispensando regulamentação posterior por decreto.

8.

O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar o direito vindicado, tornando desnecessária a análise aprofundada dos efeitos da alegada revelia do Município.

9.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, a servidora faz jus à implantação da GAE e ao recebimento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação de técnica de enfermagem em unidade de urgência e emergência e em unidade vinculada ao Programa Saúde da Família caracteriza hipótese de incidência da Gratificação de Atividade Especial prevista no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005.

2.

A comprovação da lotação e do exercício funcional em unidade expressamente contemplada pela legislação municipal é suficiente para o reconhecimento do direito à GAE.

3.

A Lei Municipal nº 2.176/2005 possui natureza autoaplicável quanto à concessão da Gratificação de Atividade Especial, dispensando regulamentação infralegal quando preenchidos os requisitos legais.

4.

O servidor que comprova o exercício de atividade especial prevista em lei faz jus à implantação da gratificação e ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

5.

Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 4º, II, 344, 345, II, 373, I, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 2.176/2005, arts. 4º, 6º, 96, 101, 231, 232, I, e 233.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0827549-30.2024.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 05.02.2026; STJ, REsp nº 1.492.221.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto por LUCELI ALMEIDA GOMES e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a implementação da Gratificação de Atividade Especial (GAE), bem como o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCELI ALMEIDA GOMES
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, julgou improcedente o pedido de implantação e pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Especial - GAE, prevista no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005.

Historiando os fatos,
Luceli Almeida Gomes
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidora pública municipal, aprovada no concurso público nº CAP.2012.001.PMA para o cargo de técnico municipal, na atividade de suporte especializado, subatividade saúde, área de conhecimento de enfermagem. Alegou que atualmente estaria lotada na Urgência e Emergência do PAAR, exercendo jornada de 30 horas semanais e percebendo o piso proporcional da categoria, no valor de R$ 2.267,04 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).

Sustentou que, embora sempre tenha desempenhado suas funções em unidades de saúde de internação, urgência e emergência, como técnica em enfermagem, o Município requerido jamais lhe pagou a Gratificação de Atividade Especial - GAE, instituída pela Lei Municipal nº 2.176/2005. Ao final, requereu a implantação da gratificação no percentual de 44,2% sobre o vencimento-base, bem como a condenação do Município ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, com reflexos em 13º salário e férias acrescidas de 1/3, além de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 35087680), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da justiça gratuita.”

Inconformada com a sentença,
Luceli Almeida Gomes
interpôs recurso de apelação (ID 35087681), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto teria ficado comprovado nos autos que exercia suas funções em unidades expressamente abrangidas pelo art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005. Aduziu que foi lotada na UE do PAAR, também referida como UPA do PAAR, unidade que reputa notoriamente classificada como de urgência e emergência, inclusive reconhecida pela própria municipalidade. Acrescentou que atualmente estaria lotada na UBS do PAAR, igualmente vinculada ao Programa Saúde da Família - PSF, de modo que ambos os vínculos se enquadrariam nas hipóteses legais previstas para a concessão da GAE.

Prosseguiu afirmando que o art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005 prevê a gratificação para servidores que atuem em unidades de internação, urgência e emergência, hemoterapia, atenção psicossocial, notificação, captação e distribuição de órgãos, bem como em atividades relativas ao Programa Saúde da Família. Sustentou, por isso, que a sentença incorreu em equívoco ao concluir que a apelante não atendia aos requisitos legais, pois teria exercido suas atividades tanto em unidade básica de saúde vinculada ao PSF quanto em UE/UPA, ambas contempladas pela norma municipal.

A apelante asseverou, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou as unidades nas quais exerceu suas funções e teria contrariado o próprio entendimento administrativo do Município, que, segundo afirmou, já reconhecera, por parecer jurídico mencionado no recurso, o direito à Gratificação de Atividade Especial aos servidores que laboram em UBS vinculada ao Programa Saúde da Família e em UPA. Também sustentou que o Município foi revel e confesso, conforme certidão referida nas razões recursais, razão pela qual a sentença teria ignorado a confissão ficta e a prova documental produzida nos autos.

Por fim, a recorrente insurgiu-se contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo que, com a reforma da sentença, deve o Município de Ananindeua ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor de sua patrona, em percentual não inferior a 15% sobre o valor da condenação. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo seu direito ao recebimento da GAE.

Posteriormente, o
Município de Ananindeua
apresentou contrarrazões (ID 35087685), nas quais sustentou a manutenção integral da sentença, afirmando que a GAE possui natureza
propter laborem
e não constitui vantagem genérica devida a todos os servidores da saúde.

O recorrido argumentou que a mera lotação em UPA ou UBS do PAAR não bastaria para comprovar o direito à gratificação, pois seria indispensável demonstrar o efetivo, habitual e contínuo exercício das atividades especiais descritas na lei durante todo o período pleiteado. Invocou o art. 373, I, do CPC, para sustentar que cabia à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual, segundo o Município, não teria se desincumbido. Aduziu, ainda, que a concessão da GAE sem estrita comprovação dos requisitos legais equivaleria à indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em violação ao princípio da separação dos poderes, à legalidade administrativa e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

O Município também rechaçou a alegação de revelia, sustentando que os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC não se aplicam à Fazenda Pública, diante da indisponibilidade do interesse público e da regra do art. 345, II, do CPC. Assim, sustentou que eventual revelia não dispensaria a autora de comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais para percepção da GAE. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 35107554, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer exarado pela ilustre Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho (ID 35353849), manifestou-se que a apelante logrou êxito em demonstrar que foi aprovada em concurso público e que exerce suas atividades laborais na “UE do PAAR”, unidade que se enquadraria como unidade de urgência e emergência prevista no rol legal. Concluiu, assim, que a servidora faz jus à GAE, por preencher os requisitos legais. Ao final, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso de apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a apelante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica Municipal - Enfermagem, faz jus à percepção da Gratificação de Atividade Especial (GAE), prevista no art. 232, inciso I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, bem como ao recebimento das parcelas retroativas correspondentes, diante da alegação de exercício de suas atividades laborais em unidade de urgência e emergência e em unidade vinculada ao Programa Saúde da Família.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda ao fundamento de que a autora não teria comprovado o exercício de atividades em unidades contempladas pelo art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, entendendo inexistir prova do preenchimento dos requisitos legais para a percepção da vantagem.

Todavia, examinando detidamente os autos, concluo que assiste razão à apelante.

Inicialmente, cumpre pontuar, com fundamento no direito constitucional à isonomia e à valorização do trabalho, que a interpretação das normas que dispõem sobre vantagens pecuniárias de servidor público deve observar não apenas a literalidade da lei, mas também sua finalidade teleológica, especialmente quando destinada a reconhecer e remunerar o exercício de atividades desempenhadas em condições especiais e diferenciadas em prol do interesse público, em consonância com o art. 37, caput, da Constituição Federal.

A Gratificação de Atividade Especial possui natureza
propter laborem
, sendo devida em razão do efetivo exercício de atividades específicas legalmente definidas. Entretanto, uma vez demonstrado que o servidor desempenha suas funções em unidade expressamente abrangida pela legislação instituidora da vantagem, não se mostra razoável exigir prova adicional acerca de cada atividade ordinariamente inerente ao cargo exercido naquela unidade.

A disciplina legal da matéria encontra-se prevista nos arts. 231, 232 e 233 da Lei Municipal nº 2.176/2005, que dispõem:

“Art. 231 - As Gratificações Técnicas estão vinculadas ao exercício de atividades essencialmente técnicas, descritas, analisadas e avaliadas de acordo com requisitos previamente estabelecidos, sendo remuneradas de acordo com o nível de complexidade e de responsabilidade das atividades exercidas.

Art. 232 - São espécies de Gratificações Técnicas:

I - Gratificação de Atividade Especial, que compreendem as gratificações decorrentes do exercício de atividades de saúde em unidades de internação de urgência e emergência, unidades de hemoterapia, unidades de atenção psico-social, unidades de notificação, captação e distribuição de órgãos, bem como em razão do exercício de atividades relativas ao Programa Saúde da Família.

(...)

Art. 233 - Para efeito de percepção dessas gratificações mencionadas o servidor precisa atender plenamente aos requisitos a serem regulamentados, através de Decreto, bem como deverá atender as condições dos demais diplomas legais existentes ou a serem publicados após este Plano.”

Por sua vez, a própria estrutura do Plano de Cargos e Carreiras do Município de Ananindeua demonstra que os Técnicos em Enfermagem integram a categoria de
Técnico Municipal
, conforme estabelecem os arts. 4º e 6º da referida legislação:

“Art. 4º Os cargos da Carreira de Serviço Público Municipal são estruturados e transformados observando a seguinte nomenclatura:

I - Analista Municipal;

II - Técnico Municipal;

III - Auxiliar Municipal.

(...)

Art. 6º
Os cargos ocupados e vagos
, de Agente de Postura e Ordem Econômica, Agente de Vigilância Ambiental, Agente de Vigilância Sanitária, Assistente de Administração, Cadastrador, Desenhista, Programador de Computador, Técnico Agrícola, Técnico de Laboratório, Técnico em Agrimensura, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações,
Técnico em Enfermagem
, Técnico em Higiene Dental e Técnico em Saneamento da administração direta,
ficam transformados no cargo de Técnico Municipal.

Parágrafo Único - Fica criado o cargo de Técnico Municipal, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua.” (Grifei)

Não bastasse isso, observa-se que o Art. 96, combinado com o Art. 101 e os anexos I e II da lei de planos de cargos e carreira, fazem referências sobre as atribuições do cargo de técnico de enfermagem.

Os Anexo da lei, abaixo listados, determinam sobretudo o percentual da gratificação a ser implementado a cada cargo, bem como, descreve a área de atuação dos técnicos, na área de saúde.

Por oportuno, transcreve-se o trecho do anexo “I”, da lei de cargos e carreiras que em seu quadro “G” estabelece e detalha o percentual a ser pago sobre a Gratificação de Atividade Especial D – técnico municipal – saúde, bem como, transcrevo suas alterações realizadas pela Lei 2.184/05
, in verbis
:

“NATUREZA - SERVIÇO ESSENCIAL;

GRUPO: SAÚDE

TIPO-DESCRIÇÃO: 090 ATIVIDADE ESPECIAL D – TÉCNICO MUNICIPAL – SAÚDE

BASE DE CÁLCULO: 7% do nível 198 (R$ 2.048,04)

VALOR: R$ 143,36

CÓDIGO: 2.2.090

Art.15. O Quadro G – Gratificações Especiais, do Capítulo XV – Anexo de Quadros e Tabelas passa a vigorar com as seguintes alterações:

TIPO DESCRIÇÃO: 090 ATIVIDADE ESPECIAL D – TÉCNICO MUNICIPAL – SAÚDE

BASE DE CÁLCULO: 44,2% do nível 105

VALOR DA GRATIFICAÇÃO: R$ 143,53

CÓDIGO: 2.2.090 .00”

Corroborando, transcreve-se o Anexo II, da lei que estrutura a carreira dos servidores do município de Ananindeua, sobre os requisitos e atribuições do cargo técnico, na área da saúde, ou seja,
técnicos em enfermagem
, vejamos:

“05.1.5.
Subatividade – Saúde

X. Ministrar, de acordo com a prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam conhecimentos especializados;

XI. Realizar curativos simples e de emergência, utilizando noções de primeiros socorros ou observando prescrições estabelecidas;

XII. Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;

XIII. Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão;

XIV. Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica;

XV. Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;

XVI. Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas;

XVII. Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária;

XVIII. Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários;

XIX. Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros);

XX. Receber, registrar e encaminhar doentes e consulentes para atendimento médico, odontológico em ambulatórios, postos de saúde ou hospitais;”

O PCCR estabelece, ainda, os princípios da Universalidade; Equidade e da Isonomia entre os servidores municipais.

Pela leitura das normas transcritas, observa-se que o cargo de técnico de enfermagem possui nomenclatura de Cargo Técnico, entretanto, a lei faz referência a outros requisitos que diferenciam os cargos técnicos, sobretudo em relação à área de atuação.

No tocante ao GAE, para a sua percepção deve estar preenchido o requisito de exercício em atividade de saúde, em unidades de internação de urgência e emergência, unidades de hemoterapia, bem como, os profissionais que atuem em áreas de unidades de atenção psicossocial, unidades de notificação, captação e distribuição de órgãos, bem como em razão do exercício de atividades relativas ao Programa Saúde da Família, e no caso sob julgamento resta claro que a apelante atua na área da saúde e comprova seus requisitos para atuar como técnica em enfermagem.

Vale ressaltar que a norma municipal é autoaplicável, uma vez que estabelece os requisitos para sua percepção e estipula os valores a aplicados a título de gratificação, não dependendo de decreto, superveniente, para a sua regulamentação, visto que o legislador se incumbiu de exaurir os requisitos e atributos da gratificação de atividade especial - GAE.

No caso concreto, verifica-se que a apelante sustenta ter exercido suas funções na
UE/UPA do PAAR
, unidade de urgência e emergência, bem como na
UBS do PAAR
, vinculada ao Programa Saúde da Família.

E o que é mais relevante: o parecer ministerial concluiu expressamente que a recorrente logrou êxito em demonstrar que exerce suas atividades laborais na “UE do PAAR”, enquadrada na condição de unidade de urgência e emergência prevista na legislação municipal, motivo pelo qual faz jus à Gratificação de Atividade Especial.

Nessa perspectiva, a conclusão adotada na sentença não se harmoniza com os elementos probatórios constantes dos autos.

Também não prospera a tese defensiva de ausência de regulamentação da vantagem.

Com efeito, a norma municipal revela-se autoaplicável, uma vez que estabelece os beneficiários da gratificação, as hipóteses de incidência, os requisitos para sua percepção e o respectivo percentual remuneratório, não havendo necessidade de edição de ato infralegal para viabilizar o exercício do direito quando comprovados os pressupostos legais. Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte em precedente da relatoria desta Desembargadora:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL (GAE). ATUAÇÃO EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI MUNICIPAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NORMA AUTOAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO. (...) 5. Restou comprovado nos autos que a servidora exerceu suas funções de técnica em enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do PAAR e anteriormente na UBS do PAAR, vinculada ao Programa Saúde da Família, fazendo jus à gratificação nos termos do art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005.
6. A norma municipal é autoaplicável, uma vez que já estabelece expressamente os critérios, percentuais e condições para percepção da GAE, não sendo necessária regulamentação posterior via decreto para sua efetiva implementação.
(...) Tese de julgamento: 1. A atuação de servidora técnica de enfermagem em unidade de saúde de urgência e emergência e em unidade vinculada ao Programa Saúde da Família caracteriza o exercício de atividade especial, apto a ensejar a percepção da Gratificação de Atividade Especial – GAE. 2. A Lei Municipal nº 2.176/2005 é autoaplicável quanto à concessão da GAE, dispensando regulamentação infralegal quando preenchidos os requisitos legais. 3. A prova documental do local de lotação e das atribuições exercidas é suficiente para reconhecer o direito à GAE, não se exigindo comprovação adicional do exercício das funções típicas do cargo quando estas são inerentes à unidade de saúde específica. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0827549-30.2024.8.14.0006 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-05) (Grifei)

Por outro lado, embora a apelante tenha suscitado a revelia do Município, entendo desnecessário aprofundar a discussão acerca dos efeitos materiais da revelia, uma vez que o conjunto probatório existente nos autos mostra-se suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a percepção da vantagem, sendo esse fundamento bastante para o acolhimento do recurso.

Dessa forma, comprovado o exercício das funções da apelante em unidade de urgência e emergência e em unidade vinculada ao Programa Saúde da Família, e sendo autoaplicável a disciplina normativa da Gratificação de Atividade Especial, impõe-se a reforma da sentença.

Consequentemente, a apelante faz jus à implantação da Gratificação de Atividade Especial – GAE, observados os critérios previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Município de Ananindeua, bem como ao recebimento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Por fim, considerando a inversão da sucumbência e tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante de tais fundamentos, impõe-se o provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente os pedidos da inicial, determinando que o município proceda a implementação da Gratificação de Atividade Especial à apelante, sob os valores descrito no anexo II – tabela “G” do PCCR municipal, conforme a presente fundamentação.

Condeno, ainda, o apelado ao pagamento dos valores retroativos, limitando-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, com a aplicação dos consectários legais conforme decidido pelo STJ nos autos do REsp nº 1.492.221.

Condeno, ainda, o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbências, que serão estabelecidos em fase de liquidação de sentença, conforme previsão do Art. 85, § 4º, II, do CPC, por ser ilíquida a sentença.

Sem custas ao apelado, ante a isenção legal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026